Tribunal: TJMT
Processo: 0014799-83.2016.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014799-83.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 13.976.589/0001-00 (APELANTE), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 31.551.765/0001-43 (APELADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), JOSE THEODORO ALVES DE ARAUJO - CPF: 039.382.398-91 (ADVOGADO), LUCINEIA APARECIDA MUNHOL DE OLIVEIRA - CPF: 812.870.971-20 (ADVOGADO), PAMELA GHIOTTE MATEUS - CPF: 025.603.901-16 (ADVOGADO), MARIA BARBARA FERREIRA CORDEIRO - CPF: 434.719.618-01 (ADVOGADO), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (APELADO), ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO), VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 31.551.765/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO), MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 13.976.589/0001-00 (APELADO), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), WILLIAN NASCIMENTO SANTOS - CPF: 029.861.601-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – ESTORNO DE TRANSAÇÕES REALIZADAS POR CARTÃO BNDES – PROCEDIMENTO DE CHARGEBACK – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS – MÉRITO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS PARTICIPANTES DO SISTEMA DE PAGAMENTO – DANO MATERIAL COMPROVADO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – PESSOA JURÍDICA – AUSÊNCIA DE PROVA DE ABALO À HONRA OBJETIVA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA ESCORREITA EM 50% PARA CADA PARTE – RETIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS – POSSÍVEL MENSURAÇÃO DO PROVEITO ECONOMICO OBTIDO POR CADA UMA DAS PARTES – EXCLUSÃO DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA COMO BASE DE CÁLCULO – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO –
RECURSOS DESPROVIDOS
.

O indeferimento da produção de prova oral não caracteriza cerceamento de defesa quando o magistrado entende que o feito está suficientemente instruído, nos termos do art. 370 do CPC.

É parte legítima para responder pelos danos materiais decorrentes de estorno de operações via cartão de crédito à instituição financeira responsável pelo repasse e a credenciadora que intermedeia a operação, nos termos dos artigos 14 e 34 do CDC, respondendo solidariamente pelos vícios do serviço.

A cláusula contratual de
chargeback
que autoriza estornos unilaterais sem justa causa é abusiva, configurando falha na prestação do serviço e ensejando o dever de indenizar o valor correspondente às vendas canceladas.

A pessoa jurídica pode sofrer dano moral (Súmula 227 do STJ), desde que demonstrada à violação à sua honra objetiva, o que não se verifica no caso concreto, ante a ausência de prova de inscrição indevida em cadastros negativos ou prejuízo à imagem institucional.

Escorreita a fixação dos ônus sucumbenciais de forma recíproca, na forma do caput do art. 86 do CPC, isso porque a procedência parcial remete, proporcionalmente, a uma condenação de restituição de valor que corresponde a quase metade do que é vindicado no pedido da exordial, estando escorreita a fixação da proporção sucumbencial em 50%, devendo esta medida corresponder à imposição proporcional dos consectários sucumbenciais.

É imperativa a retificação da base de cálculo fixada como sendo o valor atualizado de causa, eis que, ainda que não aferido no dispositivo da sentença, há sim um proveito econômico obtido com a demanda por ambas as partes, o qual pode ser mensurado e exclui a eleição do valor atualizado da causa como base de cálculo.

Impõe-se retificar a base de cálculos dos honorários fixados, para fins de que seja ela correspondente ao proveito econômico obtido por cada uma das partes, sendo para a parte autora o valor do pagamento estipulado a ser liquidado, e para a parte requerida a diferença obtida entre o pedido veiculado na inicial e o montante de pagamento a ser liquidado e atribuído como devido à parte requerente.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014799-83.2016.8.11.0041

APELANTES:

CIELO S/A, BANCO DO BRASIL S/A e MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
MÔNACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA.
(autora),
BANCO DO BRASIL S/A
e
CIELO S/A
(requeridos)
, contra r. sentença proferida pelo MMº Juiz
Alexandre Elias Filho
, da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais nº. 0014799-83.2016.8.11.0041, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, apenas para condenar solidariamente Banco do Brasil S/A e Cielo S/A ao pagamento da quantia de R$34.026,00 (trinta e quatro mil, vinte e seis reais), a título de danos materiais, acrescidos de correção monetária e juros moratórios, rejeitando, de outro lado, o pedido de indenização por danos morais e de lucros cessantes.

Ademais, reconheceu a ilegitimidade passiva da Visa do Brasil Empreendimentos Ltda., extinguindo o feito sem resolução do mérito em relação a ela.

Ao final, diante da sucumbência recíproca, condenou
pro rata
as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% do valor da causa, na forma do art. 85, §2º, do CPC.

Consta dos autos que a parte autora narrou à realização da venda de quatro motocicletas, no valor total de R$34.026,00 (trinta e quatro mil, vinte e seis reais), mediante operação via cartão BNDES do Banco do Brasil, utilizando máquina administrada pela Cielo. Contudo, alegou que, após a antecipação dos valores em sua conta, houve posterior estorno dos pagamentos de forma unilateral e sem justificativa.

A primeira apelante (
MÔNACO MOTOCENTER
), em suas razões recursais, apronta, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, ao argumento de que foi indeferida a produção de prova oral, necessária para a comprovação do alegado dano moral sofrido, afrontando o contraditório e a ampla defesa (artigos 369 e 370 do CPC).

Cita, inclusive, processos análogos em que foi reconhecida a pertinência da produção de prova oral.

Sustenta que a retenção ilícita dos valores impactou severamente suas operações comerciais, prejudicando seu fluxo de caixa, gerando atrasos perante fornecedores e clientes e afetando sua credibilidade no mercado.

Pleiteia, subsidiariamente, a reforma parcial da sentença para que seja reconhecido o direito à indenização por danos morais, apontando provas documentais do abalo à sua honra objetiva, conforme enunciado da Súmula 227 do STJ.

Argumenta que o bloqueio e a restrição indevida de acesso ao sistema de vendas configuram restrição de crédito presumida, o que, no seu entender, autoriza a condenação em indenização, postulando a fixação do valor em R$20.000,00 (vinte mil reais).

Ante o exposto, requer a nulidade da sentença por cerceamento de defesa ou a total procedência dos pedidos iniciais (Id. 272675862).

Por sua vez, o segundo apelante (
BANCO DO BRASIL S/A
), em suas razões recursais, alega, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, defendendo que não teria responsabilidade pelos estornos, uma vez que apenas processa ordens de pagamento provenientes do BNDES, sendo mero mandatário, não podendo ser responsabilizado pela relação de consumo estabelecida entre a autora e o comprador das motocicletas.

De igual modo, defende a ilegitimidade passiva da Cielo S/A, pois a administradora de cartões não teria responsabilidade sobre os fatos discutidos, pois o Banco do Brasil seria o administrador do cartão.

Sustenta, ainda, que o real devedor seria a empresa João Luiz Seresuela EIRELI – ME, adquirente das motocicletas, que deveria ter sido chamada à lide, por ser responsável pela inadimplência.

No mérito, pugna pela total improcedência dos pedidos iniciais, ao argumento de inexistência de conduta ilícita que lhe pudesse ser imputada, pois atuou nos exatos limites contratuais e no exercício regular de direito.

Ressalta a inexistência de nexo causal entre a sua atuação e o dano alegado pela parte autora, pugnando, ao final, pela total reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais (Id. 272675872).

Já a terceira apelante (
CIELO S/A
), em suas razões recursais, aponta a ocorrência de cerceamento de defesa pela não realização de provas requeridas, em especial a expedição de ofícios que poderiam comprovar a fraude nas operações, pleiteando a nulidade da sentença.

Ainda preliminarmente, defende a sua ilegitimidade passiva, por ser mera instituição de pagamento (credenciadora) e não instituição financeira, esclarecendo que a autorização das transações é responsabilidade exclusiva do banco emissor do cartão (Banco do Brasil S/A).

Ressalta que não é instituição financeira, tampouco administradora de cartões, atuando como mera intermediadora (credenciadora) entre o estabelecimento comercial e o emissor do cartão.

Cita a legislação pertinente (Lei nº. 12.865/2013) e esclarece o funcionamento dos arranjos de pagamento, enfatizando que a autorização da transação é conferida exclusivamente pelo banco emissor.

Argumenta que o contrato de credenciamento prevê expressamente o estorno de valores em caso de contestação de transação, sendo essa cláusula legítima e não abusiva.

Alega que o estorno se deu em razão do procedimento de “chargeback”, diante da contestação das transações pelo portador do cartão.

Imputa à negligência da própria autora, na condução das vendas, a responsabilidade pela ocorrência dos estornos.

Subsidiariamente, assevera que, ainda que se afastem as preliminares, no mérito propriamente dito, defende que não há prova nos autos de que os bens supostamente vendidos foram efetivamente entregues ao comprador, circunstância que afasta qualquer alegação de dano material.

Por fim, pugna pela total improcedência dos pedidos ou, alternativamente, pelo reconhecimento da validade da cláusula de “chargeback” e da ausência de negligência de sua parte, afastando-se qualquer dever de indenizar (Id. 272675878).

As contrarrazões foram ofertadas, postulando pelo desprovimento dos respectivos recursos (Ids. 272675885, 272675886 e 272675887).

Os preparos foram recolhidos (Ids. 273190367; 273190374 e 273190376).

Na peça Id. 281309876, a parte autora apelante manifesta pela realização da sustentação oral.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
MÔNACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA
ajuizou a ação de reparação de danos materiais e morais em desfavor de
BANCO DO BRASIL S/A
,
VISA ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO
e
CIELO S/A
, alegando, em síntese, que em julho de 2015 realizou a venda de quatro motocicletas para a empresa João Luiz Seresuela EIRELI – ME, no valor total de R$34.026,00 (trinta e quatro mil, vinte e seis reais), mediante transações realizadas através de cartão BNDES, utilizando o sistema de pagamentos operado pela Cielo.

Inicialmente, os valores correspondentes às vendas foram creditados regularmente na conta corrente da autora. Entretanto, posteriormente, de forma unilateral, arbitrária e sem prévia comunicação, os valores foram estornados pelas rés, sob a alegação de contestação das transações pelo portador do cartão, em procedimento conhecido como “chargeback”.

A autora sustenta que não houve qualquer comprovação de fraude ou irregularidade nas operações, tendo apresentado documentos comprobatórios da venda, como notas fiscais e comprovantes de entrega dos veículos.

Alega que a retenção indevida dos valores lhe causou severos prejuízos financeiros, comprometendo seu fluxo de caixa, sua capacidade operacional e sua credibilidade junto a fornecedores e clientes.

Em razão desses fatos, postulou a condenação solidária dos réus à restituição dos valores estornados a título de danos materiais e ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), fundamentando seus pedidos nos artigos 14 e 34 do Código de Defesa do Consumidor e nos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Após regular processamento do feito o magistrado singular julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar solidariamente Banco do Brasil S/A e Cielo S/A ao pagamento da quantia de R$34.026,00 (trinta e quatro mil, vinte e seis reais), a título de danos materiais, acrescidos de correção monetária e juros moratórios, rejeitando o pedido de indenização por danos morais.

Ademais, reconheceu a ilegitimidade passiva da Visa do Brasil Empreendimentos Ltda., extinguindo o feito sem resolução do mérito em relação a ela. E ao final, condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios foram fixados em 10% do valor da causa.

As insurgências recursais concentram-se, respectivamente: na alegação de cerceamento de defesa (pela autora e pela Cielo); na arguição de ilegitimidade passiva (pelo Banco do Brasil e pela Cielo); e na pretensão da autora de obter também indenização por danos morais e na improcedencia dos pedidos da exordial.

Das Preliminares

Cerceamento de Defesa

A primeira apelante (Mônaco Motocenter) e a terceira apelante (Cielo S/A) alegam cerceamento de defesa pela não realização da prova oral e de ofícios.

Todavia, o art. 370 do CPC dispõe que:

"Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito."

No caso em apreço, o d. magistrado entendeu que os documentos acostados eram suficientes para a formação de seu convencimento.

A matéria debatida nos autos – estorno de valores de operação via cartão BNDES – é eminentemente documental, e a ausência de produção de prova testemunhal ou de expedição de ofícios, portanto, não configura cerceamento de defesa, respeitando-se o princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC).

Por outro lado, verifica-se que a prova oral pretendida pela parte autora não foi devidamente justificada quanto à sua pertinência e utilidade para o deslinde da causa. Em verdade, a requerente apelante limitou-se a afirmar genericamente que os estornos realizados causaram sérios prejuízos à sua operação comercial, sem, entretanto, indicar objetivamente quais fatos controvertidos pretendiam elucidar com a prova testemunhal.

De mais a mais, importante ressaltar que a parte demandante faz referência, como paradigma, ao processo nº. 14319-08.2016.8.11.0041, em que figurou como parte e no qual teria sido reconhecido o dano moral em situação similar.

Todavia, ao compulsar o conteúdo daquele feito, constata-se que a hipótese era substancialmente diversa, pois naquele processo ficou evidenciado que a autora sofreu negativação indevida de seu nome junto a cadastros de inadimplentes, o que configura, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, dano moral
in re ipsa
, ou seja, que prescinde de comprovação específica do prejuízo, uma vez que a simples inscrição indevida é suficiente para caracterizar o abalo à honra objetiva, nos termos do entendimento firmado na Súmula 385 do STJ.

No presente caso, diferentemente, não há qualquer elemento nos autos a indicar que tenha ocorrido registro negativo, protesto indevido ou qualquer outro fato apto a violar a imagem da empresa perante terceiros, sendo as alegações limitadas a dificuldades financeiras internas, que, por sua natureza, demandariam efetiva comprovação do dano sofrido, o que, como já delineado, não ocorreu.

Portanto, não se verifica similitude jurídica entre os casos, não havendo falar em necessidade de produção de prova testemunhal para fatos que sequer se mostram verossímeis ou relevantes para a configuração do dano moral pretendido.

Assim,
rejeito
as preliminares de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Da Ilegitimidade Passiva

O Banco do Brasil S/A e a Cielo S/A alegam que são partes ilegítimas para figurarem no polo passivo.

Ocorre que, conforme se extrai dos documentos dos autos, o estorno dos valores pagos à autora ocorreu no contexto da operação de venda via cartão BNDES, processada mediante terminal fornecido pela Cielo e com recursos administrados pelo Banco do Brasil.

A operação triangular envolvendo estabelecimento comercial, administradora de cartões e instituição financeira caracteriza típica relação de consumo (art. 3º do Código de Defesa do Consumidor).

Nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC:

"Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo."

Ademais, a responsabilidade solidária entre os integrantes da cadeia de fornecimento de serviços é pacífica na jurisprudência, sendo irrelevante, para o consumidor, a divisão interna de responsabilidades contratuais.

Segue precedentes deste e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
CONTRATO DE CREDENCIAMENTO CELEBRADO ENTRE O LOJISTA E REDE DE PAGAMENTO POR CARTÃO DE CRÉDITO
. TRANSAÇÃO NÃO PRESENCIAL. AUTORIZAÇÃO DE VENDA. CONTESTAÇÃO DA TRANSAÇÃO PELO PORTADOR DO CARTÃO (CHARGEBACK). RESTITUIÇÃO AO LOJISTA DEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ART. 927, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL. RISCO INERENTE AO NEGÓCIO DA OPERADORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A empresa credenciadora que aufere lucro gerindo sistema de pagamentos utilizado pelos estabelecimentos comerciais por ela credenciados, responde objetivamente pelo prejuízo material sofrido pelo credenciado em decorrência do cancelamento de transação efetivada e posteriormente contestada pelo titular do cartão de crédito (chargeback), porquanto a fraude praticada por terceiro em pagamento realizado remotamente é um risco da atividade da credenciadora
. 2. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10092813920218110003, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 26/11/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/11/2024)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – FRAUDE NAS OPERAÇÕES DE COMPRA E VENDA REALIZADAS VIA WHATSAPP – CARTÃO DE CRÉDITO CLONADO – PRELIMINAR:
ILEGITIMIDADE PASSIVA DA BANDEIRA MASTERCARD - REJEIÇÃO
- RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – MANUTENÇÃO – MÉRITO – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. “
Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte Superior, o art. 14 do CDC estabelece regra de responsabilidade solidária entre os fornecedores de uma mesma cadeia de serviços, razão pela qual as "bandeiras"/marcas de cartão de crédito respondem solidariamente com os bancos e as administradoras de cartão de crédito pelos danos decorrentes da má prestação de serviços
”. (STJ – AgRg no AREsp 596237/SP – Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, Julgamento: 03/02/2015). Não tendo as requeridas logrado êxito em comprovar que a parte autora não se revestiu dos cuidados necessários ao efetuar a venda de mercadoria via whatsapp, ônus que lhe incumbia (art . 373, II, do CPC), e, tendo as operadoras/administradoras do cartão de crédito autorizado a negociação entre a parte autora e o portador do cartão, são elas quem devem responder por eventuais fraudes no uso do cartão de crédito, risco inerente às atividades que desenvolvem. Sentença mantida.”
(TJ-MT - AC: 10089024320178110002 MT, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 14/10/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/10/2020)

Nesse panorama, evidencia-se que a jurisprudência consolidada,
afasta
a tese de ilegitimidade passiva arguida pelo Banco do Brasil S/A e pela Cielo S/A
, reconhecendo a responsabilidade solidária das instituições integrantes da cadeia de fornecimento de serviços de pagamento, por absoluta consonância com a legislação consumerista, notadamente o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Da Denunciação

No que toca à pretensão de denunciação da lide da empresa João Luiz Seresuela EIRELI – ME, imperioso reconhecer a sua total inadequação ao presente feito.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a denunciação da lide, como espécie de intervenção de terceiros prevista nos artigos 125 a 129 do Código de Processo Civil, somente é cabível quando há relação jurídica preexistente de direito de regresso ou obrigação de garantia entre o denunciado e o denunciante, sendo imprescindível a demonstração inequívoca desse liame jurídico, sob pena de indevida complexificação do processo e violação aos princípios da celeridade e da eficiência processual, insculpidos no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República.

No presente caso, contudo, a relação jurídica objeto da lide centra-se na prestação de serviços de pagamento eletrônico, sendo as rés — Banco do Brasil S/A e Cielo S/A — integrantes da cadeia de fornecimento sob o regime de responsabilidade objetiva previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

No caso concreto, verifica-se que João Luiz Seresuela EIRELI – ME figura como mero adquirente dos bens vendidos pela parte autora e, supostamente, teria praticado a fraude que ensejou o estorno dos valores pelas rés.

No entanto, a responsabilidade civil discutida nos autos não versa sobre a validade da relação de compra e venda entre a autora e seu cliente, mas sim sobre a responsabilidade das fornecedoras de serviços financeiros quanto à segurança e regularidade das transações eletrônicas, integrando relação de consumo direta com a Mônaco Motocenter.

Assim sendo, a eventual conduta fraudulenta da compradora, ainda que comprovada, não afasta a responsabilidade objetiva das rés em relação ao consumidor, tampouco configura relação jurídica de garantia que autorizasse a denunciação da lide, devendo eventuais pretensões regressivas ser discutidas em ação própria, oportunamente.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CREDENCIADORA DE MÁQUINA DE CARTÕES DE CRÉDITO/DÉBITO - COMPRA QUE DEPENDE DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO - EVENTUAL FRAUDE DESCOBERTA POSTERIORMENTE -
RESPONSABILIDADE DA CREDENCIADORA - RISCO DO NEGÓCIO QUE NÃO PODE SER TRANSFERIDO AO LOJISTA
- CHARGEBACK COM RETENÇÃO DE VALORES - IMPOSSIBILIDADE - CLÁUSULA ABUSIVA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Nos contratos de credenciamento de máquina de cartões de crédito/débito, as compras realizadas pelos consumidores dependem de prévia autorização da credenciadora, motivo pelo qual se afigura abusiva a pactuação de cláusula “chargeback”, que autorize retenção de valores em razão de fraude descoberta posteriormente, máxime porque isso configuraria a transferência ao autor do risco do negócio da credenciadora
.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10046127120208110004, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 11/09/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/09/2024)

Dessa forma, sob o prisma da técnica processual, dos princípios constitucionais da efetividade e da duração razoável do processo e das normas específicas do Código de Defesa do Consumidor,
rejeito

a possibilidade de denunciação da lide da empresa João Luiz Seresuela EIRELI – ME
, mantendo-se a lide restrita aos sujeitos processuais originários.

Do Mérito

Danos Materiais

Quanto aos danos materiais, o conjunto probatório evidencia a ocorrência do
estorno dos valores sem prévia comunicação ou justificativa plausível
, acarretando prejuízo econômico ao estabelecimento comercial, que confiava na liquidez da venda realizada.

Dessa forma, correta a condenação solidária das rés ao pagamento dos danos materiais, no valor estabelecido em sentença.

Da Pretensão de Indenização por Danos Morais.

A autora pretende a fixação da condenação por danos morais, nos termos da Súmula 227 do STJ, que diz “
A pessoa jurídica pode sofrer dano moral
".

No que tange ao
pedido de indenização por danos morais
, importa registrar, desde logo, que, embora seja pacífico o entendimento de que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, conforme consagrado na referida sumula, a caracterização desse tipo de dano demanda a demonstração inequívoca da violação de sua honra objetiva, isto é, de sua imagem, reputação ou credibilidade no mercado, não bastando meros prejuízos patrimoniais ou aborrecimentos operacionais.

De acordo com o artigo 5º, inciso X, da Constituição da República, "
são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas
", estando aí incluídas, por interpretação extensiva consolidada na jurisprudência, também as pessoas jurídicas, no que tange à sua imagem pública e reputação comercial.

Todavia, a reparação por dano moral, para a pessoa jurídica, exige a comprovação de efetiva repercussão negativa perante terceiros, apta a macular a confiança e o prestígio no mercado.

No presente caso, a parte autora limitou-se a alegar que o estorno realizado pelos réus prejudicou suas operações financeiras, comprometendo o fluxo de caixa e ocasionando dificuldades em seus compromissos comerciais.

Contudo,
não há nos autos qualquer prova de que esses transtornos internos tenham resultado em abalo à imagem da autora perante terceiros
. Não foi comprovada, por exemplo, inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, protestos, publicidade negativa ou perda de credibilidade no mercado, elementos imprescindíveis para a caracterização do dano moral na esfera da pessoa jurídica.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido, estabelecendo que "
Diferentemente do que ocorre com as pessoas naturais, as pessoas jurídicas não são tuteladas a partir da concepção estrita do dano moral, isto é, ofensa à dignidade humana, o que impede, via de regra, a presunção de dano ipso facto
" (STJ - AgRg no AREsp: 2267828 MG 2022/0395343-9, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 17/10/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2023).

Ainda, cabe destacar que, em hipóteses de simples inadimplemento ou dificuldades financeiras internas, a reparação deve restringir-se à esfera patrimonial, não havendo falar em dano moral presumido.

A caracterização do dano moral
in re ipsa
para pessoa jurídica, como ocorre, por exemplo, na hipótese de inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito, não se aplica na situação vertente, já que a autora não sofreu qualquer negativação, sendo o seu alegado prejuízo restrito ao âmbito interno de sua atividade comercial.

Assim, sob o prisma constitucional da dignidade da pessoa jurídica enquanto sujeito de direitos fundamentais, mas também em fiel observância à necessidade de prova do dano efetivo e da repercussão social negativa de suas atividades, impõe-se a rejeição do pedido de indenização por danos morais formulado pela parte autora.

A jurisprudência encampa esta conclusão:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS CONTIDAS NA RESOLUÇÃO N. 414/2010 DA ANEEL – AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – CULPA DO CONSUMIDOR – NÃO OCORRÊNCIA - COBRANÇA INDEVIDA –
DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – PESSOA JURÍDICA
– AUSÊNCIA DE PROVA DE DANO À HONRA OBJETIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS 1. “Nas ações declaratórias negativas de dívida cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015), o que é acentuado pela Resolução nº . 414/2010 da ANEEL que exige um conjunto de evidências para a recuperação de consumo de energia. A prova da irregularidade no medidor de energia elétrica deve ser produzida com observância ao contraditório e ampla defesa, sob pena de sua ineficácia. (...)” (TJMT – 4ª Câmara de Direito Privado – RAC 136906/2017 – Rel. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 24/01/2018, Publicado no DJE 26/01/2018 .2. Ainda que a inspeção tenha sido acompanhada pela apelada, esta não pode ser responsabilizada por possíveis defeitos e fraudes no medidor, salvo se comprovada sua autoria, situação não evidenciada nos autos. 3
. É certo que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral (STJ, Súmula nº 227), assim como também é que, para que surja o dever de indenizar, exige-se da pessoa jurídica postulante inequívoca comprovação de que tenha efetivamente sofrido dano à sua honra objetiva, vale dizer, que tenha tido atingido o conceito e/ou a credibilidade de que goza perante a sociedade e clientela, não sendo admitido que o dano moral de pessoa jurídica ocorra in re ipsa, sem a apresentação de qualquer tipo de prova
.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0001914-52.2014.8.11.0091, Relator.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 09/04/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/04/2024)

De casos análogos, cito precedentes de outros Tribunais Pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALORES.
CHARGEBACK
. CLÁUSULA ABUSIVA. RISCO INERENTE AO NEGÓCIO DA CREDENCIADORA.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I – A cláusula contratual que transfere ao estabelecimento comercial o ônus pelo chargeback é abusiva, visto que o risco de arcar com os prejuízos decorrentes de ação fraudulenta perpetrada no sistema de pagamentos administrado pela credenciadora é inerente à atividade empresarial por ela exercida. II - Logo, diante da abusividade da cláusula contratual, tem-se que não se pode atribuir ao estabelecimento comercial a responsabilidade pelo chargeback, especialmente porque a apelada Cielo S.A. analisou e liberou a operação financeira, levando o lojista a entregar as mercadorias ao comprador e, desse modo, consumar o negócio jurídico. III - Ademais, o prejuízo financeiro decorrente da falta de repasse dos valores em discussão pode afetar o funcionamento regular da atividade empresarial da parte recorrente, sendo necessário resguardar não só o repasse das quantias impugnadas na exordial, como também coibir a ocorrência de novas retenções indevidas. IV –
Para a configuração de dano moral indenizável à pessoa jurídica é imprescindível que se verifique a ocorrência de fatos que maculem a sua imagem comercial perante os consumidores ou mesmo fornecedores, o que não ocorreu no caso dos autos
. V – Apelação conhecida e parcialmente provida.”
(TJ-AM - Apelação Cível: 0623041-24 .2021.8.04.0001 Manaus, Relator.: João de Jesus Abdala Simões, Data de Julgamento: 10/06/2024, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 10/06/2024)

“APELAÇÃO - REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAS E MORAIS - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -
CHARGEBACK
- CLAÚSULA ABUSIVA -
DANOS MORAIS DA PESSOA JURÍDICA - IMPROCEDENCIA
. Havendo falha na prestação dos serviços de intermediação de compra, responde a empresa pelo prejuízo material suportado pela vendedora. Aplicam-se às pessoas jurídicas, no que couber, a proteção aos direitos da personalidade.
O dano moral da pessoa jurídica deve resultar de violação à sua credibilidade e ou bom nome que goza no mercado
.
Mero desajuste contratual não é causa de dano moral
.”
(TJ-MG - Apelação Cível: 51450332120238130024, Relator.: Des.(a) Antônio Bispo, Data de Julgamento: 20/09/2024, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/09/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - CONTRATO DE CREDENCIAMENTO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - MATÉRIA DECIDIDA NO DESPACHO SANEADOR - REDISCUSSÃO - IMPOSSIBILIDADE - TRANSAÇÃO SEM CARTÃO PRESENTE -
CONTESTAÇÃO PELO PORTADOR DO CARTÃO "CHARGEBACK"
- RISCO DA ATIVIDADE - RESPONSABILIDADE DA CREDENCIADORA -
DANOS MORAIS - INOCORRÊNCIA
. Resta preclusa a discussão acerca da decisão que deferiu a inversão do ônus da prova, porque contra ela não foi interposto qualquer recurso. A empresa credenciadora de cartão de crédito, responsável pela análise prévia e liberação das transações financeiras, assume a responsabilidade pelo "chargeback" referente a compras contestadas pelo titular do cartão. Isso se deve à abusividade da cláusula contratual que transfere essa responsabilidade para o estabelecimento comercial, uma vez que se trata de um risco inerente à sua própria atividade.
A simples retenção indevida de valores pertencentes à pessoa jurídica não é capaz de afetar a sua honra subjetiva, a violar o prestígio do seu bom nome e a probidade comercial no âmbito da sua atividade comercial
.”
(TJ-MG - Apelação Cível: 50046752220238130342, Relator.: Des.(a) José Maurício Cantarino Villela (JD 2G), Data de Julgamento: 02/12/2024, Câmaras Cíveis / 1º Núcleo de Justiça 4.0 - Cív, Data de Publicação: 02/12/2024)

Destarte, infere-se escorreita a fixação dos
ônus sucumbenciais
de forma
recíproca
, na forma do
caput
do art. 86 do CPC, isso porque a procedência parcial remete, proporcionalmente, a uma condenação de restituição de valor que corresponde a pouco menos da metade do que é vindicado no pedido da exordial, estando escorreita a fixação da proporção sucumbencial em 50% (cinquenta por cento), devendo esta medida corresponder à imposição proporcional dos consectários sucumbenciais.

No entanto,
é imperativa a retificação da base de cálculo fixada como sendo o valor atualizado de causa
, eis que há sim um proveito econômico obtido com a demanda por ambas as partes, o qual pode ser mensurado (conforme exposto no parágrafo anterior) e exclui a eleição do valor atualizado da causa como base de cálculo.

A propósito, cito julgado do STJ na forma do raciocínio acima exposto:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. BASE DE CÁLCULO. ART. 85, § 2º, DO CPC/2015. CONDENAÇÃO EM VALOR MENSURÁVEL. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELO RÉU IGUALMENTE CALCULÁVEL.
1. Na vigência do CPC/2015, havendo sucumbência recíproca envolvendo valores mensuráveis, os honorários advocatícios devidos ao advogado do autor devem ser calculados sobre a importância imposta a título de condenação e ao do réu sobre o proveito econômico por este auferido, decorrente da diferença entre a importância postulada na inicial e a que foi efetivamente reconhecida como devida.
2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1500280 PR 2019/0132448-8, Data de Julgamento: 13/02/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/02/2023) (destaquei)

A propósito, veja-se o teor do dispositivo da sentença recorrida:

“Com essas considerações, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação, apenas para condenar solidariamente os réus, Banco do Brasil S/A e Cielo S/A, ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 34.026,00, acrescido de correção monetária pelo INPC, da data do efetivo prejuízo, e juros de mora de 1% ao mês, a partir da data da citação.

Em consequência, extingo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Outrossim, levando em consideração a sucumbência recíproca, CONDENO ambas as partes ao pagamento das custas, na proporção de 50%, e honorários advocatícios da parte adversa, ora fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, vedada a compensação. (...)”

Assim, impõe-se retificar a base de cálculos dos honorários fixados, para que seja ela correspondente ao
proveito econômico
obtido por cada uma das partes, sendo para a parte autora o valor do pagamento estipulado a ser liquidado (R$34.026,00), e para a parte requerida a diferença obtida entre o pedido veiculado na inicial e o montante de pagamento a ser liquidado e atribuído como devido à parte requerente (R$145.958,00 – R$34.026,00 = R$111.932,00).

Desta feita, diante da sucumbência recíproca, as despesas processuais devem ser proporcionalmente distribuídas entre as partes, nos termos do artigo 86 do CPC, o qual deverá ser distribuído de acordo com o êxito dos pedidos, e por ser matéria de ordem pública, pode haver a alteração de ofício sem que isso configure
reformatio in pejus
.

Nesse exato sentido já decidi:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA POR VÍCIO NO PRODUTO – PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – APENAS UM PEDIDO CONDENATÓRIO VEICULADO DEVIDAMENTE QUANTIFICADO – PROPORÇÃO DA SUCUMBÊNCIA A SER AFERIDA COM BASE NO QUANTUM DO PEDIDO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA ESCORREITA EM 50% PARA CADA PARTE – RETIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS – POSSÍVEL MENSURAÇÃO DO PROVEITO ECONOMICO OBTIDO POR CADA UMA DAS PARTES – EXCLUSÃO DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA COMO BASE DE CÁLCULO – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO PARCIALMENTO PROVIDO.

Para a aferição de existência de sucumbência recíproca, conforme STJ e pacífica jurisprudência desta Câmara, devem ser considerados a quantidade de pedidos veiculados e a proporção de procedência ou não destes.

No caso em análise, foi veiculado apenas um pedido, bem delineado no item “c” da inicial, de modo que se mostra razoável e proporcional que no caso vertente a proporção da sucumbência seja aferida com base no quantum da parcial procedência, eis que há apenas um pedido de caráter condenatório, devidamente quantificado.

Escorreita a fixação dos ônus sucumbenciais de forma recíproca, na forma do caput do art. 86 do CPC, isso porque a procedência parcial remete, proporcionalmente, a uma condenação de restituição de valor que corresponde a quase metade do que é vindicado no pedido da exordial, estando escorreita a fixação da proporção sucumbencial em 50%, devendo esta medida corresponder à imposição proporcional dos consectários sucumbenciais.

É imperativa a retificação da base de cálculo fixada como sendo o valor atualizado de causa, eis que, ainda que não aferido no dispositivo da sentença, há sim um proveito econômico obtido com a demanda por ambas as partes, o qual pode ser mensurado e exclui a eleição do valor atualizado da causa como base de cálculo.

Impõe-se retificar a base de cálculos dos honorários fixados, para fins de que seja ela correspondente ao proveito econômico obtido por cada uma das partes, sendo para a parte autora o valor do pagamento estipulado a ser liquidado, e para a parte requerida a diferença obtida entre o pedido veiculado na inicial e o montante de pagamento a ser liquidado e atribuído como devido à parte requerente.

Recurso parcialmente provido. Sentença reformada no ponto.”
(N.U 0000875-30.2018.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2024, Publicado no DJE 18/10/2024)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau, e de ofício,
retifico
a base de cálculo dos honorários fixados, a fim de que seja ela correspondente ao proveito econômico obtido por cada uma das partes, sendo para a parte autora o valor do pagamento estipulado a ser liquidado, e para a parte requerida a diferença obtida entre o pedido veiculado na inicial e o montante de pagamento a ser liquidado e atribuído como devido à parte requerente.

Indevida a majoração da verba em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025